Tribunal: CARF
Processo: 16682.904584/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904584/2012-44
RESOLUÇÃO
3102-000.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FSTP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.368, de 20 de
agosto de 2024, prolatada no julgamento do processo 16682.904583/2012-08, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira. Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que proferiu decisão nos seguintes termos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Fl. 8067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904584/2012-44
2
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração acima indicado”.
A Declaração de Compensação que tem como lastro creditório ressarcimento de
saldo credor de contribuição social cumulativa decorrente de saída para exportação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário solicitando, em síntese:
“Por todo o exposto acima, a Recorrente requer que V.Sas. conheçam e deem
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando o Acórdão recorrido,
para reconhecer integral o crédito de PIS não-cumulativa objeto do Pedido de
Ressarcimento no 33025.14064.170111.1.5.08-6200 (PIS não cumulativa – 4o
Trim/2007), e consequente homologação integral das compensações realizadas
através
das
DCOMPs
nos
27289.81333.290908.1.3.08-0687
e
30805.73801.300409.1.3.08-5505, com a extinção dos débitos objeto dos
Processos de Cobrança nos 16682.905582/2012-17 e 16682.905595/2012- 41, nos
termos do art. 156, inciso II, do CTN.
Ad argumentadum, não sendo este o entendimento de V.Sas., em atenção ao
Princípio da Verdade Material, requer a conversão do julgamento em diligência, a
fim de se apurar a realidade dos fatos, principalmente quanto à essencialidade e
relevância dos créditos glosados pela fiscalização para a regular realização de suas
atividades econômicas da Recorrente (receitas vinculadas à exportação), à luz do
conceito de insumos firmado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, com fundamento no
art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos
termos do Regimento Interno desse Eg. CARF, com a prévia intimação de seu
representante legal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob
o fundamento de que a apresentação dos arquivos digitais previstos na IN SRF no
Fl. 8068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904584/2012-44
3
86/2001 faria prova do direito creditório e, na sua ausência, o contribuinte
poderia ter apresentado os documentos integrantes da escrituração contábil e
fiscal. No entanto, a empresa não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações elencadas no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, limitando-se a afirmar
de forma genérica que produziria as provas em momento posterior.
A contribuinte instruiu o recurso com os seguintes documentos (fls. 147/8073)
relativos ao 4o trimestre de 2007: DACON; Balancete; Livro Razão e Apuração;
Listagem de Notas Fiscais; Notas Fiscais de Serviço e DCTF.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a despeito da literalidade artigo
16 do Decreto no 70.235/72, vem admitindo, com base nos princípios do
formalismo moderado, da instrumentalidade das formas e da verdade material, a
juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, especialmente quando se trata
de Despacho Decisório eletrônico, quando, muitas vezes, os esclarecimentos
acerca da dilação probatória tida por necessária surge tão somente em sede de
julgamento de primeira instância administrativa.
Oportuno citar os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez
e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de outubro de 2021)
Fl. 8069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904584/2012-44
4

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 23 de fevereiro de 2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.”
(CARF, Processo no 10850.900352/2012-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 1002-
000.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 8 de
outubro de 2019)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada
e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Fl. 8070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.370 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904584/2012-44
5
Sendo assim, entendo que os documentos probatórios apresentados pela
Recorrente juntamente com o seu Recurso Voluntário podem e devem ser
conhecidos.
Ocorre que como os referidos documentos - em tese, capazes de comprovar a
existência, certeza e liquidez do direito creditório pleiteado - não foram
apreciados anteriormente, não tendo sido analisado o mérito do direito creditório
postulado pelo acórdão recorrido e tampouco pelo despacho decisório e,
considerando a necessária apuração da verdade material, reputo necessária a
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de origem efetue a
análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos,
podendo intimar a Recorrente para a apresentação de demais documentos que
entenda necessários, e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório
postulado.

Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que seja realizada a
análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, tais
como Balancete; Livro Razão e Apuração; Listagem de Notas Fiscais; Notas Fiscais
de Serviço e DCTF, devendo ser observada, ainda, no que couber, a decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
aplicando-se o conceito contemporâneo de insumos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 8071
DF CARF MF
Original